Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-92.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016233-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES - CPF: 040.778.321-01 (APELANTE), WILLIAM DA SILVA SANTOS - CPF: 024.111.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE CARDOSO DA FONSECA - CPF: 071.246.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RIANDER GOMES FERREIRA - CPF: 001.313.092-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KETELLYN DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 069.042.011-00 (VÍTIMA), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E POR ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. BUSCA VEICULAR FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. PROVA AUTÔNOMA COLHIDA ANTES DE QUALQUER AVERIGUAÇÃO EM IMÓVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COM BASE EM CONDENAÇÕES DISTINTAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio e por suposta violência policial, postula a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base com afastamento dos maus antecedentes e a fixação de regime inicial semiaberto. Os autos revelam que, durante abordagem policial relacionada à localização de veículo anteriormente identificado em investigação de roubo, foram apreendidos, no interior do automóvel sob posse fática do apelante, um tablete e porções fracionadas de maconha, embalagens tipo
zip
lock
, balança de precisão

e aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as provas devem ser declaradas nulas por suposta violação de domicílio; (
ii
) estabelecer se a alegada violência policial contamina a cadeia probatória; (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (
iv
) definir se é cabível o afastamento dos maus antecedentes, com redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
s
prova
s
não decorre
m
de ingresso em domicílio, mas da busca veicular realizada antes de qualquer averiguação em imóvel, ocasião em que os policiais localizaram a maior parte da droga, as porções fracionadas e a balança de precisão no automóvel sob domínio do apelante.

A abordagem policial se ampara em fundada suspeita objetivamente demonstrada, pois o veículo Fiat Palio vermelho já havia sido previamente identificado em investigação de roubo, o apelante foi encontrado em sua posse fática, com a chave no bolso, e os abordados tentaram fugir e destruir os celulares ao perceberem a aproximação da guarnição.

A busca pessoal e veicular encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, diante da presença de elementos concretos de flagrância, inclusive apreensão de porção de maconha com o corréu, tentativa de evasão e vínculo direto do apelante com o veículo.

A alegada violência policial não autoriza a invalidação das provas, porque o laudo de corpo de delito não demonstra nexo entre as lesões constatadas e eventual agressão indevida, sendo compatíveis com o uso moderado da força para conter resistência à prisão.

Eventual excesso funcional de agentes públicos deve ser apurado em procedimento próprio e não contamina
automaticamente o acervo probatório quando ausente relação causal entre a suposta violência e a obtenção das provas do tráfico.

A autoria delitiva se comprova pelas declarações firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, prestadas em juízo sob contraditório, em harmonia com o auto de apreensão, os laudos periciais e as circunstâncias do flagrante.

A apreensão de tablete e porções fracionadas de maconha, embaladas para venda, associada à balança de precisão, às embalagens idênticas e à conduta do apelante, revela destinação mercantil da droga e afasta a tese de insuficiência probatória.

O crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 se consuma com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a prova de flagrante no exato momento da mercancia para configuração do tráfico.

A valoração negativa dos maus antecedentes é legítima, porque o apelante ostenta quatro condenações e a sentença utiliza condenação distinta daquela empregada para o reconhecimento da agravante da reincidência, sem
bis in idem
.

O prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal limita os efeitos da reincidência, mas não impede, por si só, a consideração de condenação pretérita como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150.

O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a reincidência do apelante, aliada à pena definitiva fixada e à preservação da dosimetria, justifica a adoção do regime mais gravoso nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca veicular é lícita quando precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrada por
investigação prévia, posse fática do automóvel pelo acusado e circunstâncias concretas de flagrância. 2. A alegação de violência policial não acarreta nulidade da prova quando não demonstrado nexo causal entre a suposta agressão e a obtenção dos elementos incriminadores, sem prejuízo de apuração autônoma em procedimento próprio. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas. 4. É legítima a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e reincidência na segunda, sem configuração de
bis in idem
. 5. O prazo do art. 64, I, do Código Penal não impede, por si só, a valoração de condenação pretérita como maus antecedentes. 6. A reincidência autoriza a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e art. 28; Código Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 64, I; Código de Processo Penal,
arts
. 156, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022,
DJe
25.04.2022; TJMT, N.U 0043157-21.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 31.01.2024, DJE 17.02.2024; TJMT, N.U 1001642-76.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20.02.2024, DJE 23.02.2024; TJMT, N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.11.2021, DJE 24.11.2021; STJ, HC n. 837.289/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 04.12.2024; STF, Tema n. 150 de repercussão geral; STF, Tema n. 506.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016233-92.2025.8.11.0003

APELANTE: TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Teofilo
Marlon
d
e Andrade Soares

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1016233-92.2025.8.11.0003, condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal.

Na mesma sentença, o corréu
Fábio Cristiano dos Santos Schlosser

foi absolvido da imputação de tráfico, com desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O apelante, e
m suas razões recursais (id.
350154082
),
pleiteia
, preliminarmente:
(i
) a nulidade das provas por alegada violação de domicílio, ao fundamento de que inexistiam ordem judicial ou fundadas razões para o ingresso e busca no imóvel;
(
ii
) a nulidade das provas por suposta violência policial e tortura, com a consequente invalidação dos atos subsequentes
.

N
o mérito,
(
iii
) a absolvição
,
com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
(
iv
) a retificação da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes; e
(v
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (id. 350154086), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
,
assinalando, em resumo, a inocorrência de invasão de domicílio, a necessidade de eventual apuração da alegada agressão policial em procedimento próprio, a suficiência de provas para o édito condenatório, bem assim a correção da pena-base e do regime
inicial fechado, à vista da reincidência reconhecida na sentença

(id. 352783372 – 3ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça)
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida em suposta violação de domicílio.

O apelante sustenta, em sede preliminar,
violação de domicílio, ao fundamento de que inexistiam ordem judicial ou fundadas razões para o ingresso e busca no imóvel
.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

De início
, cumpre assentar uma premissa que é decisiva para o exame da nulidade arguida: o núcleo probatório que sustenta a imputação de tráfico de drogas não se formou a partir de eventual ingresso em domicílio, mas, sim,
da busca realizada no veículo que se encontrava sob posse do apelante
.

Com efeito, f
oi no interior do automóvel que os policiais localizaram a porção maior de maconha, as frações já embaladas em invólucros do tipo
zip
lock
e a balança de precisão, elementos que, em conjunto, conformam a materialidade mais relevante da acusação.

Por isso, antes mesmo de se discutir a regularidade da diligência posterior no imóvel, impõe-se reconhecer que a prova incriminadora central já havia sido obtida em momento anterior, no contexto da abordagem em via pública e da subsequente busca veicular.

Em juízo,
os policiais militares
Riander
Gomes Ferreira e Willian da Silva Santos narraram

que
a
ocorrência
não teve início com ingresso
em residência, mas com rondas direcionadas à localização de um veículo Fiat Palio vermelho
, placa JHD-5454
, previamente identificado como automóvel utilizado em roubo ocorrido no dia anterior, no contexto da denominada “Operação Tolerância Zero”, voltada ao enfrentamento de facções criminosas.

De posse das características do carro e das informações já colhidas em investigação pretérita, a equipe intensificou o patrulhamento até localizar o referido automóvel no endereço em questão.

Os depoimentos policiais ainda indicam que, ao se aproximarem do local, os agentes encontraram o apelante Teófilo e o corréu Fábio junto ao veículo, com as portas abertas, sendo que um dos abordados estava praticamente no interior do automóvel, com uma perna dentro do carro e a outra apoiada na calçada.

Também foi consignado que, ao perceberem a aproximação da guarnição, ambos tentaram empreender fuga, mas foram imediatamente contidos.

Na mesma ocasião, passaram a quebrar os aparelhos celulares que portavam, comportamento interpretado pelos policiais como tentativa deliberada de impedir a apreensão e a produção de provas, em contexto que, segundo relataram, se compatibiliza com a orientação usualmente observada no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho para destruição de
provas
diante de iminente abordagem policial.

Sendo assim, o contexto exposto até aqui evidencia que não se trata
de simples suspeita vaga, oriunda de impressão subjetiva dos agentes, mas de diligência fundada em elementos objetivos anteriores:
(i)
havia investigação em curso sobre outro delito patrimonial;
(
ii
)
o veículo utilizado naquela empreitada criminosa já estava identificado por placa e características; e
(
iii
)
o apelante foi surpreendido justamente na posse fática desse automóvel, em circunstâncias que evidenciavam seu domínio sobre o bem,
(
iv
)
inclusive porque a chave do carro foi localizada em seu bolso.

A fundada suspeita, portanto, não nasceu de intuição policial, mas de um encadeamento concreto de
elementos que justificavam
à abordagem.

Ademais, vale frisar que, na
busca pessoal dos suspeitos
,
foi encontrado com o corréu Fábio
uma porção de maconha, ao passo que com o apelante foi apreendida a chave do Fiat Palio vermelho.

Assim, antes mesmo de qualquer ingresso em imóvel, a situação já revelava elementos concretos de flagrância: tentativa de fuga, destruição de aparelhos celulares, posse de entorpecente por um dos abordados e vínculo direto do apelante com o automóvel anteriormente investigado.

Não havia, pois, constrangimento ilegal na revista pessoal
e na busca veicular
, que se mostrava plenamente amparada pelas circunstâncias objetivas então verificadas.

É cediço que o art. 244 do Código de Processo Penal admite a busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos relacionados a crime.

Destaco, a título exemplificativo, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)2. No tocante à alegação de nulidade da busca pessoal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que se exige, "
..
em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022).

Conclui-se,
pois,
ainda
,
que a defesa insista em deslocar o foco para a posterior busca domiciliar, o acervo probatório determinante já havia sido licitamente formado antes dela.

N
ão há
, portanto,
espaço para o reconhecimento da nulidade postulada
, pois

a
abordagem inicial foi desencadeada por investigação anterior concreta; a busca pessoal decorreu de fundada suspeita robustamente justificada; a busca veicular foi imediatamente autorizada pelo estado de flagrância que se delineou no curso da diligência; e foi no interior do automóvel, sob domínio do apelante, que se encontrou a porção mais expressiva da droga, as porções fracionadas em
zip
lock
e a balança de precisão.

A posterior averiguação do imóvel, ademais, não produziu prova
que fundamentou
o édito condenatório.

Não se verifica, assim, ingresso arbitrário em domicílio apto a contaminar a persecução penal, tampouco ilicitude originária que autorize o desentranhamento das provas.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINARREJEITADA
.

É como voto.

2) Nulidade das provas por suposta violência policial

O apelante sustenta que sofreu atos de violência por parte dos policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante, situação, essa, que redundaria na ilicitude das provas obtidas durante a abordagem e das subsequentes, por derivação.

Todavia, essa alegação não merece acolhimento.

Com efeito, o laudo pericial n. 511.1.02.9151
.2025.031105-A01, referente ao exame de corpo de delito em que o apelante foi submetido à época dos fatos, constou que ele apresentava
“escoriações nos cotovelos,
escápulas, na região da bacia à direita, ombro direito. Mostra locais onde recebeu agressões, mas estas áreas sem lesões externas visíveis”.

Não obstante o registro, não há como estabelecer nexo entre os vestígios físicos mencionados e eventual prática de violência indevida por parte dos policiais militares, pois, conforme consta do boletim de ocorrência, o apelante tentou fugir, sendo, portanto, necessário o uso moderado de força para contê-lo, diante da resistência por ele ofertada.

A propósito, a insubordinação e tentativa de fuga do apelante foi reportada no auto de resistência da seguinte forma:
“(...) abordei o sr.
Teofilo
Marlon de Andrade Soares o qual resistiu, e dei-lhe voz de prisão. O preso não acatou a ordem de prisão e na qual utilizou-se de algemas (...)”.

Soma-se a isso, o fato de, logo na sequência, a advogada Elisângela Campos, OAB/MT n. 25.638-O chegar no local e acompanhar toda a diligência.

Assim, as lesões constatadas no apelante se mostram compatíveis com o uso legítimo e moderado da força pelos agentes policiais para contê-lo.

Diante de todo o exposto até aqui, não há o que se falar em nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas
, devendo o excesso porventura praticado pelos policiais militares ser apurado em procedimento próprio, especialmente voltado para tal finalidade.

Inclusive, tais medidas já foram tomadas durante a audiência de custódia, momento em que o juízo condutor da solenidade determinou que
“(...) oficie-se à Promotoria de Justiça Especializada de Cuiabá-MT, a fim de apurar e tomar as medidas cabíveis quanto a narrada agressão sofrida pelos custodiados Fabio Cristiano dos Santos Schlosser e
Teofilo
Marlon de Andrade Soares (...)”.

Se não bastasse, é preciso ter em mente que, não obstante eventual excesso na atuação dos policiais militares por ocasião do flagrante – cuja apuração, frise-se, já foi determinada em primeiro grau de jurisdição – não foi por seu intermédio que se sobreveio as provas ligadas à materialidade e indícios de autoria do delito de tráfico, pois o apelante já
trazia consigo
a maconha em parte
maior e outras fracionadas prontas para a comercialização no momento da abordagem, de modo que não há o que se mencionar em ilicitude probatória decorrente da violência policial.

Isso porque, vale destacar, no Direito Penal não existe compensação de culpas e, em razão disso, eventual irregularidade funcional não contamina o arcabouço probatório quando ausente nexo causal com sua obtenção.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
1.1. Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que a confissão extrajudicial foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova, mormente quando a decisão de pronúncia estiver amparada em outros elementos probantes colhidos em juízo.

Ademais, não existe compensação de culpas no Direito Penal, de forma que ocasional crime de Tortura praticado pelos
policias
militares ao realizarem a prisão em flagrante do agente do crime, requer apuração autônoma, perante os órgãos competentes, o que não autoriza, consequentemente, a declaração de nulidade da prova nestes autos
(...)”

(N.U 0043157-21.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no DJE 17/02/2024)
.

“(...)
Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em
procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal
(...)”
(N.U 1001642-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)
.

“
(...)
2.3. Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência

dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
(...)
”.
(N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal,

Julgado em 24/11/
2021,
p
ublicado
no DJE 24/11/2021)
.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.350153910, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 04/06/2025, por volta das 16h30min, na Avenida Dois, nº 1282, Bairro Parque Industrial
Vetorasso
, nesta cidade, os denunciados FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER e TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem 06 (seis) porções, com massa de 239,54 g (duzentos e trinta e nove gramas e cinquenta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 198316959.

São dos autos que, na data e horário supracitados, durante a ‘Operação Tolerância Zero’ voltada ao combate de facções criminosas, a Polícia Militar logrou localizar, no referido endereço, o veículo Fiat/Palio, cor vermelha, placa JHD5454, características semelhantes ao carro que havia sido utilizado para a prática de um roubo realizado em uma residência no dia anterior, e junto do automóvel, abordou-se FABIO e TEOFILO.

Colhe-se que, ao perceberem a presença da guarnição policial, os denunciados, de forma intencional, quebraram seus aparelhos celulares, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando da iminência de serem abordados.

Diante da justa causa, os policiais procederam a abordagem e realizaram revista nos denunciados, oportunidade em que localizaram, no bolso de FABIO, 1 (uma) porção de maconha, e, com TEOFILO, a chave do aludido veículo. Em busca veicular, apreendeu-se 1 (um) tablete de maconha e outras 4 (quatro) porções da mesma droga, já embaladas e prontas para venda em invólucros plásticos de
ziplock
, além de diversas outras embalagens idênticas, comumente
utilizadas para a venda de entorpecentes, e 1 (uma) balança de precisão. Apreendeu-se, outrossim, a quantia de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), em dinheiro, e 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung, cores azul, vermelha e branca (Termos de Exibição e Apreensão,
IDs
198316957 e 198317161).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, FABIO assumiu a propriedade de uma das porções de maconha apreendidas, bem como informou que o endereço da abordagem se trata de sua residência. TEOFILO, de sua vez, alegou conhecer FABIO em virtude do tempo em que ficaram presos.

Por fim, destaca-se que FABIO é
multirreincidente
específico, registrando nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única 0005866-86.2015.8.11.0064, Número/ano: 2015), com 03 (três) condenações, pelos crimes de receptação (Autos 0001595- 97.2016.8.11.0064), tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Autos 0014538-15.2017.8.11.0064), e outra pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Autos 0005769- 28.2011.8.11.0064), além disso, também registra 01 (uma) ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Autos 0008782-93.2015.8.11.0064.

Por sua vez, TEOFILO também é
multirreincidente
específico, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Autos 0009068-66.2018.8.11.0064; Número/ano: 2018), com 04 (quatro) condenações, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Autos 0028708-87.2011.8.07.0007), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Autos 0006171-15.2016.8.07.0010), outra pelos crimes tráfico de drogas, contrabando e instalação ou utilização de telecomunicações em desacordo com a Lei
nº 4.117/62 (Autos 0003366-47.2017.4.01.3602), e outra pelo crime de receptação (ID 0027475-26.2017.8.11.0042).

Adequando-se a conduta de FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER e TEOFILO MARLON DE ANDRADE SOARES ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA
(...)”

Como anteriormente apontado no relatório, o corréu Fábio Cristiano teve sua conduta desclassificada para consumo próprio
, de modo que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506, foi declarada a atipicidade penal do fato, por se tratar de porte de droga para consumo pessoal, conduta destituída de natureza criminal.

Em relação ao apelante, a
materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência
no que tange a
essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquantooapelante tenha negado a prática do crime de tráfico,
ao afirmar que foi até a casa de Fábio tão somente para oferecer uma motocicleta para o corréu comprá-la,
sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que a traficância em apuração ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares, em juízo.

Com efeito,
o policial militar
Riander
Gomes Ferreira afirmou
, em juízo,
que a diligência teve início a partir de investigação voltada à localização de um Fiat Palio vermelho, identificado como veículo utilizado em roubo a residência ocorrido no dia anterior.

Segundo relatou, ao encontrarem o automóvel, os dois acusados estavam ao seu lado, com as portas abertas, sendo que um deles se encontrava parcialmente dentro do carro, e ambos tentaram fugir ao perceber a aproximação da guarnição, além de quebrarem os celulares que portavam.

Prosseguiu dizendo que, na abordagem, um dos acusados estava com a chave do veículo, e que, durante a revista pessoal, foi localizada porção de maconha com ao menos um deles.

Na busca veicular, foram apreendidos balança de precisão, sacos plásticos tipo
zip
lock
e mais entorpecente, ressaltando que as embalagens eram idênticas às encontradas com os suspeitos. Acrescentou que o motor do carro ainda estava quente, circunstância que reforçava a conclusão de que ambos haviam acabado de utilizá-lo.

O depoente também mencionou que a equipe se dividiu para ingressar em um cômodo próximo, indicado pelos próprios acusados como local onde residiam.

Descreveu o espaço como um quarto improvisado de tapume, com poucos móveis, e afirmou que o ingresso ocorreu depois que já haviam sido encontradas drogas com os suspeitos e no veículo, inclusive para confirmar a alegada residência e identificar pertences.

Informou, ainda, que Michele, esposa de Fábio, compareceu alterada ao local, tentou interferir na ação policial, alegou que um dos celulares era seu e acabou detida por obstrução
.

Por fim, esclareceu que a abordagem e a apreensão ocorreram fora do cômodo, que havia outras pessoas nas imediações por se tratar de área de trabalho com carretas e moradias improvisadas, e que, após a prisão, a equipe ainda realizou diligência para tentar localizar outro veículo roubado, sem êxito, antes de encaminhar os conduzidos ao CISC.

Por sua vez, o policial militar Willian da Silva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
afirmou que a ocorrência começou após informações de que um Fiat Palio vermelho teria sido utilizado em roubo a residência.

Com base nessas características, a equipe localizou o veículo nas imediações do posto Aldo, onde encontrou os dois acusados encostados no automóvel, com as portas abertas.

Segundo o depoente, ao perceberem a chegada da polícia, ambos quebraram os celulares que portavam, atitude que reputou típica de integrantes de facção para impedir o acesso a dados armazenados.

Relatou que, diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem, ocasião em que, na busca veicular, foram encontrados entorpecentes e uma balança de precisão.

Acrescentou que, embora os abordados inicialmente negassem vínculo com o carro, a chave do veículo foi localizada no bolso de um deles, o que evidenciava sua posse. Também afirmou que o outro acusado portava pequena porção de droga semelhante à apreendida no interior do automóvel.

O policial ainda refutou a versão de que os acusados estariam trabalhando com varrição de soja, esclarecendo que, no exato ponto da abordagem, não havia carretas nem qualquer sinal de atividade laboral, mas apenas o Fiat Palio vermelho.

Disse, ademais, que não havia motocicleta no local, reforçando que a posse do veículo era do acusado que portava a chave.

Para ele, o envolvimento de ambos com o tráfico se evidenciava pela destruição dos celulares, pelas contradições das versões apresentadas e pelo vínculo com o automóvel onde estavam a droga e os apetrechos da mercancia.

Também narrou que Michele, esposa de um dos acusados, chegou ao local acompanhada de advogada e passou a interferir na diligência, segurando policiais e incentivando resistência, o que gerou tumulto e levou à sua condução à delegacia.

Segundo afirmou, a defensora acompanhou toda a atuação policial, desde o local da ocorrência até a unidade policial.

Por fim, declarou que não constatou residência no local, descrevendo a área como um conjunto de barracas destinadas à limpeza de carretas, sem identificar ambiente que pudesse ser caracterizado como domicílio.

Explicou ainda que eventuais lesões apresentadas pelos acusados decorreram da resistência à prisão e do uso de técnicas de contenção física previstas no procedimento operacional padrão da Polícia Militar.

Dessume-se, pois
,
que
não há espaço para acolher o pleito absolutório formulado por Teófilo Marlon de Andrade Soares, porque o conjunto probatório, revela-se seguro e suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A narrativa judicial dos policiais militares Willian da Silva Santos e
Riander
Gomes Ferreira, colhida sob o crivo do contraditório, mostra-se coerente, convergente e alinhada aos registros formais do flagrante.

Ambos relataram que a ocorrência teve início a partir de diligências voltadas à localização de um Fiat Palio vermelho, anteriormente identificado como veículo utilizado em crime patrimonial ocorrido no dia anterior.

Ao localizarem o automóvel, encontraram os acusados encostados em sua lateral, com as portas abertas, sendo que um deles estava praticamente no interior do carro; na sequência, ambos tentaram destruir os aparelhos celulares que portavam, e Teófilo foi surpreendido na posse da chave do veículo.

Esse
fato
— apreensão da chave do Palio em poder de Teófilo — assume especial relevo probatório, porque estabelece nexo objetivo entre o apelante e o automóvel no qual foi encontrada a maior parte do entorpecente, além dos utensílios típicos da traficância.

Inclusive
, foi justamente no interior desse veículo que os policiais localizaram um tablete de maconha, outras porções já fracionadas e prontas para comercialização em invólucros “zip
lock
”
[totalizando 239,54g]
, balança de precisão, embalagens idênticas para acondicionamento, dinheiro e aparelhos celulares
, como se observa a seguir:

Não se trata, portanto, de simples proximidade fortuita com o
automóvel
, mas de domínio de fato evidenciado por elemento concreto e diretamente apreendido com o réu.

É firme o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e podem fundamentar condenação, sobretudo quando convergentes e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso, a palavra dos militares encontra respaldo não apenas no auto de apreensão e nos laudos periciais, mas também nas circunstâncias do flagrante, que revelam inequívoca destinação mercantil da droga apreendida.

A tentativa de evasão doapelante
, a quebra do aparelho celular
, a apreensão de porção
maior e outras porções fracionadas
de
maconha dentro do automóvel em que possuía a chave
, aforma de acondicionamento das
porções já prontas para serem comercializadas são indicativostípicos da traficância,de modo quereforçam a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Aliás, não por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia,eis quea posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico,a teor doEnunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por consequência,deve ser mantida a condenação dorecorrentepelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sobre a dosimetria, o apelante busca
a retificação da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedente
s.

S
ustenta, para tanto, que a reincidência foi considerada sem fundamentação idônea e sem certidão atualizada apta a demonstrar a inexistência da hipótese prevista no art. 64, I, do Código Penal.

Argumenta que a condenação anterior não pode produzir efeitos perpétuos e tampouco ser utilizada, nessa condição, como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Afirma, por fim, que eventual redimensionamento da pena repercute no regime inicial de cumprimento, postulando a fixação de regime mais brando, sobretudo porque a reprimenda imposta é inferior a 7 anos de reclusão.

Não obstante o esforço defensivo, nesse ponto também não possui razão.

A propósito,
na parte
em que interessa, eis a forma como foi procedida a sua dosimetria:

“(...)
Antecedentes: diante da existência de quatro condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme atestado de pena de ID 218552141,
valoro negativamente este ponto quanto a uma delas
, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
.
(...)

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outras três condenações criminais além daquela considerada para reconhecer o mau antecedente, conforme ID 218552141, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas
(...)”

Com efeito,
no ID
350154058
, foi juntado o atestado de pena de Teófilo Marlon de Andrade Soares, de cujo documento se extrai 4 condenações:

Como se sabe, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, em se tratando de réu
multirreincidente
, é legítima a utilização de condenações pretéritas distintas em fases diversas da dosimetria, sem que isso configure
bis in idem
, desde que não se empregue a mesma condenação para duplo desvalor.

Assim, uma condenação transitada em julgado pode ser valorada na primeira fase, a título de maus antecedentes, enquanto as demais podem servir para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda etapa, desde que todas se refiram a fatos diversos
:

“(...)
5. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e reincidência na segunda fase não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ, desde que as condenações sejam diferentes, como no caso dos autos
(...)”

(HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Outrossim,
n
o tocante à alegação defensiva de que a condenação pretérita, por estar alcançada pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, não poderia ser valorada como maus antecedentes, a tese não procede
,
primeiro porque a defesa não aponta qual condenação teria sido alcançada pelo período depurador.

Segundo, porque em consulta ao Executivo de Pena SEEU n. 0009068-66.2018.8.11.0064, não se constata nenhuma extinção da pena por cumprimento, de modo que não seria possível fazer a análise de qual teria
sido
atingid
a

pel
o período
depurador.

Ainda assim, torna-se prudente explicar que

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 150 d
e
repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do
Código Penal limita apenas os efeitos da reincidência, não impedindo, por si só, a utilização da condenação anterior na primeira fase da dosimetria, para fins de valoração negativa dos antecedentes.

A atual formulação da tese também esclarece que o magistrado pode, motivadamente, deixar de atribuir carga negativa a condenações pretéritas quando as reputar desimportantes ou excessivamente antigas
:

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.”

Assim, a condenação alcançada pelo período depurador não gera reincidência, mas pode, conforme as circunstâncias do caso concreto e mediante fundamentação idônea, ser considerada como maus antecedentes
.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado
, porque, e
mbora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o apelante é reincidente, circunstância que justifica a adoção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Além disso, como o recurso defensivo não foi provido em nenhum ponto, permanecem íntegros os fundamentos da sentença também quanto ao regime prisional.
Portanto
, ausente qualquer alteração no quadro sancionatório e evidenciada a reincidência do réu, é imperiosa a manutenção do regime inicial fechado.

Posto isso,
REJEITADA
S
A
S
PRELIMINAR
ES

e conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se inalterada a sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026